Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-46.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000070-46.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (APELANTE), ROBERT DE JESUS MACEDO - CPF: 100.584.681-29 (APELANTE), MAISON FERREIRA VARGAS - CPF: 010.887.669-19 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCK FRANÇA DOS SANTOS (APELANTE), CLEUNICE MARIA VARGAS - CPF: 661.768.679-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DA SILVA PEDROSO - CPF: 725.079.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BETANIN SANTOS LEAL - CPF: 996.568.841-91 (VÍTIMA), ROBERT DE JESUS MACEDO - CPF: 100.584.681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000070-46.2023.8.11.0055

APELANTE: MAISON FERREIRA VARGAS, MAYCK FRANÇA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
157, § 2o, INCISO II, § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B,
CAPUT
, DA LEI No 8.069/90 –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – P
OSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO JUDICIALIZADAS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que haja probabilidade de que estivessem envolvidos na atividade ilícita, entende-se que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Verifica-se que as provas produzidas no inquérito policial não foram judicializadas, de modo que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos apelantes.

Em conclusão, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000070-46.2023.8.11.0055

APELANTE: MAISON FERREIRA VARGAS, MAYCK FRANÇA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n.
1000070-46.2023.8.11.0055
,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Mayck França dos Santos a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa e Maison Ferreira Vargas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,

ambos pela prática dos delitos do art.
157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90, por duas vezes, em concurso formal de crimes.

Em suas razões recursais, ID. 175740764, sustentou ausência de provas da autoria. Em relação ao acusado Maison afirmou que
“a
única prova em seu desfavor é a motocicleta usada no crime, a qual teve seu furto noticiada pela avó do apelante, inclusive, o Boletim de Ocorrência foi registrado às 15h3min, ou seja, antes dos Investigadores terem isso até a residência da vítima em busca de informações.”
(
sic
) Quanto ao acusado Mayck aduz que no inquérito policial não consta nenhuma prova de seu envolvimento nos fatos e que os investigadores citam seu nome no relatório policial, sem nenhuma prova concreta. Enfatizou que
“a única fundamentação utilizada na condenação do apelante MAYCK foi o fato de os menores terem sido encontrados na sua residência com as roupas utilizadas no crime, porém, tal fato não liga, de maneira alguma, o recorrente a prática da tentativa de roubo!!!!”.
(
sic
)
Esclareceu que nas imagens da câmera de segurança acostadas nos autos, não é possível reconhecer nenhum dos suspeitos e que a vítima Rosangela Benanin Santos, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, informou que não foi possível ver as características dos envolvidos no crime, eis que todos estavam de capacete e blusa de manga
.
Ao final, pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do delito de corrupção de menores, diante da ausência de documento oficial que comprove a menoridade dos supostos adolescentes. Requereu, também, o redimensionamento da pena do apelante Mayck, para considerar a culpabilidade como circunstância judicial neutra, bem como, ser fixado o regime semiaberto para inicial cumprimento de pena.

Em contrarrazões, ID. 175740771, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença em todos os seus termos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso, ID. 181575160
,
“para tão somente afastar a negativação da circunstância judicial referente a culpabilidade e, consequentemente, reduzir a pena-base, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença de piso
.”
(
sic
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000070-46.2023.8.11.0055

APELANTE: MAISON FERREIRA VARGAS, MAYCK FRANÇA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Mayck França dos Santos e Maison Ferreira Vargas
buscam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.

Vejamos.

O Ministério Público denunciou os apelantes pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“01o FATO.

No dia 24 de outubro de 2022, por volta das 4h50min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MAISON FERREIRA VARGAS e MAYCK FRANÇA DOS SANTOS, em coautoria com os adolescentes infratores João Pedro Gonçalves dos Santos e Robert de Jesus Macedo, de 17 e 16 anos de idade a época dos fatos, respectivamente, bem como com outros comparsas não identificados, com consciência e vontade, tentaram subtrair para si, 01 (um) veículo Hilux, placa QCA6D48, avaliado em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), de propriedade da vítima Rosangela Betanin Santos Leal, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o caderno investigativo, na data e horário supramencionados, a vítima Rosangela Betanin Santos Leal estava conduzindo o seu veículo Toyota Hilux pela Rua 26, sentido ao Bairro Tarumã, quando sofreu a abordagem de 04 (quatro) indivíduos que estavam em duas motocicletas, momento em que uma moto ficou na frente do veículo e a outra na lateral, ocasião que um dos ocupantes da moto, que estava na garupa, fez um gesto colocando a mão na cintura, indicando estar armado, e mandou a vítima parar o veículo.

Ato contínuo, a fim de se desvencilhar da situação e se defender, a vítima avançou o veículo, batendo na motocicleta que estava na sua frente e empreendeu fuga, instante em que um dos indivíduos sacou a arma de fogo, apontou para a caminhonete e acionou o gatilho, contudo, a arma falhou e não efetuou disparos.

Posteriormente, os denunciados empreenderam fuga e deixaram a motocicleta atingida no local pois não conseguiram ligá-la, diante do que o veículo deixado foi recolhido para a Delegacia.

Durante investigações, a equipe policial checou a respectiva motocicleta e verificou que estava em nome de Cleunice Maria Vargas, a qual registrou boletim de ocorrência noticiando um suposto furto do veículo, contudo, ao ser convocada para prestar esclarecimentos, afirmou que quem utiliza a motocicleta é seu neto, o denunciado Maison Ferreira Vargas, e que ela registrou o boletim de ocorrência pois, segundo ele, a motocicleta havia sido furtada.

Ademais, Cleunice declarou que no dia 24 de outubro, Maison estava lesionado e, ao questioná-lo, este confessou ter praticado o crime em testilha contra a vítima Rosângela na companhia de outros 03 (três) indivíduos, assim como foi atropelado por ela.

No mesmo sentido, conforme relatado pela autoridade policial, os agentes da lei, durante as apurações de outro delito, bem como através das imagens do local da ação criminosa, verificaram claramente a participação dos demais participantes do crime, sendo o denunciado Mayck França dos Santos, além dos adolescentes infratores João Pedro Gonçalves dos Santos e Robert de Jesus Macedo, os quais confessaram suas participações no crime em questão.

Por fim, imperioso asseverar que as imagens captadas demonstram que um automóvel GM Onix, cor prata, prestou apoio na fuga dos criminosos, todavia, não foi possível apurar até o momento quem eram os ocupantes do veículo.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados MAISON FERREIRA VARGAS e MAYCK FRANÇA DOS SANTOS, com consciência e vontade, corromperam os menores João Pedro Gonçalves dos Santos e Robert de Jesus Macedo, de, respectivamente, 17 e 16 anos de idade a época dos fatos, com eles praticando o crime de tentativa de roubo majorado acima descrito.

Extrai-se dos autos que os denunciados praticaram o crime em companhia dos menores João Pedro e Robert, corrompendo os mesmos, plenamente cientes de suas menoridades penais.

Imperioso ressaltar que os adolescentes confessaram suas participações no crime em comento.”
(
sic
, ID. 175740197)

Extrai-se dos autos que, após a comunicação do delito pela vítima, a equipe policial empreendeu diligências a fim de identificar os criminosos e, ao checar a motocicleta que foi deixada para trás por eles – após a colisão com o veículo da vítima – constatou que a motocicleta estava em nome de Cleunice Maria Vargas.

Cleunice Maria Vargas, avó do apelante Maison Ferreira Vargas, declarou perante à autoridade policial:

“Que a moto ora apreendida nos autos pertence a declarante, ou seja, encontra-se no nome da declarante, contudo a declarante comprou e a cedeu para seu neto; MAISON FERREIRA VARGAS; Que faz mais de um ano que a declarante a adquiriu, contudo a declarante nem sabe dirigir moto; Que é MAISON que anda com ela; Que MAISON mora com a declarante desde quando nasceu (...) Que no domingo por volta das 15h00 MAISON saiu da casa da declarante coma referida motocicleta, vindo a entrar em contato com a declarante via celular somente na data de ontem por volta das 11h00, segundo ele alguém teria furtado a moto dele e como a moto estava no nome da declarante era para vir até a delegacia registrar boletim de ocorrência; Que a declarante assim fez; Que na mesma data, ou seja, na data de ontem por volta das 20h00, MAISON compareceu na casa da declarante; Que a declarante constatou que o mesmo estava lesionado, pois estava andando mancando; Que a declarante ficou preocupada onde o indagou o que tinha acontecido; Que MAISON nada quis comentar; (...) Que foi aí que MAISON confessou que realmente tinha mentido para a declarante e que na verdade na companhia de mais três ou quatro indivíduos, tinham tentado roubar uma mulher que estava em uma caminhonete, sendo do bairro tarumã, mas que a mulher tinha jogado o carro dela para cima da moto dele e que ele havia caído e se machucado; Que a declarante indagou quais seriam os indivíduos que estavam com ele, não quis responder, segundo ele ‘se entregar os caras irão mata-lo’, frisa ainda que na sexta feira passada dois indivíduos estiveram na casa da declarante por volta das 12h00, onde conversaram com MAISON e deixaram um carro cor vermelha, ‘carro velho deste antigo’, mas a declarante não sabe dizer marca e modelo; (...) neste ato ligou para o celular de MAISON, onde na viva voz o indagou qual era o capacete que usava na hora do roubo, que MAISON disse que o capacete o qual estava com ele é um san marino cor preto; mas a declarante não pode afirmar que seja este ora lhe apresentado, mas tem conhecimento que MAISON tem dois capacetes.”
(
sic
, p. 23-24 do ID. 175740184)

Ouvida em juízo, a informante Cleunice Maria Vargas mudou a versão dos fatos. Disse que, no dia dos fatos, seu neto Maison saiu de casa para ir para a casa da namorada dele, tendo lhe ligado no outro dia, informando que roubaram a sua motocicleta que ficou em frente à casa da namorada dele. Relatou que, após isso, os policiais foram até a sua casa e lhe pediram para ir ao CISC no outro dia, tendo ido até lá, porém, apesar de ter visto as câmeras de segurança, não reconheceu seu neto nos vídeos. Quando questionada acerca do seu depoimento na Delegacia de Polícia, alega que não se lembrou de ter dado tal depoimento. Relatou que não sabe ler e, por isso, não leu o papel que assinou na Delegacia. (depoimento transcrito na sentença)

O apelante Maison Ferreira Vargas negou os fatos, nas duas fases da persecução penal. Em juízo,
“informou que furtaram a sua motocicleta em frente à casa de uma amiga sua e que, no momento do roubo, estava dormindo. Relatou que os policiais ameaçaram e oprimiram sua avó e, também, queriam que confessasse que foi ele que fez o roubo, mas, não foi.”
(transcrição da sentença)

O apelante Mayck França dos Santos negou a prática delitiva. Na fase judicial, relatou:

“Que estava curtindo um pós-baile com umas meninas e uns meninos e que uma menina roubou um celular, sendo que foi na Delegacia prestar depoimento sobre esse roubo de celular e acabou sendo preso. Informou que conheceu de vista João Pedro e Robert, mas, os conheceu apenas em festa, que não tem convívio com eles. Aduziu que, no dia dos fatos, estava na companhia de João Pedro e Robert

na praça do Califórnia e que foram para a sua casa, isso já era após as 4:00 horas, que ninguém ali dormiu. Informou que a polícia chegou à casa e encontrou os menores, instante em que também encontrou o seu documento pessoal, afirmando que a residência era sua, que os menores não moravam lá, por isso seu documento pessoal estava na casa. Aduziu que não estava na residência na hora que a polícia chegou, porém, as pessoas que estavam lá lhe contaram que os policiais, após encontrarem o seu documento pessoal, não quiseram saber de mais nada, apenas queriam lhe prender, pois, sabiam que possuía processos criminais.”
(transcrição da sentença)

Ao serem inquiridos na Delegacia de Polícia, os adolescentes João Pedro Gonçalves dos Santos e Robert de Jesus Macedo confessaram que participaram da tentativa de roubo da caminhonete Hilux, no entanto nada disseram sobre os demais comparsas. Confira-se trechos de seus depoimentos:

“Que na segunda passada próximo, sendo de domingo para segunda, sendo na madrugada, o declarante andava na companhia de três indivíduos; Que dois estavam de moto; Que o declarante estava na garupa de uma das motos, porém não sabe informar o nome dos mesmo e nem o endereço; Que encontrou os referidos indivíduos na rua; Que quando estavam em um determinada rua da cidade, não sabendo explicar a localização, perceberam que uma caminhonete passou no local; Que repentinamente resolveram abordar a referida caminhonete no intuito de tomar a caminhonete e leva-la para Bolívia; Que informa ainda que foi convidado pelos investigadores para dar uma olhada nos vídeos os quais estão armazenados no computador da sala dos investigadores; Que no vídeo constatou que um dos indivíduos era o próprio declarante, que os demais eram seus comparsas, porém não sabe o nome e nem endereço; Que só não conseguiram fazer o roubo pelo fato da vítima ter jogado a caminhonete em cima do outro motoqueiro; Que era só o declarante que estava armado; Que nem sabe a origem da arma e nem sabe quem foi que lhe entregou a arma de fogo.”
(João Pedro Gonçalves dos Santos,
sic
, p. 7 do ID. 175740185)

“Que na madrugada de segunda feira próxima passada, o declarante andava na companhia de JOÃO PEDRO e outros dois indivíduos; Que o declarante e JOÃO PEDRO eram os caronistas, mas o declarante não sabe o nome e nem o endereço de seus comparsas; Que quando andavam na rua perceberam que passaram uma caminhonete Hilux; Que tiveram e ideia de assaltar, ou seja, iria tomar a caminhonete da vítima e leva-la para a Bolívia; Que não deu certo pelo fato da vítima ter jogado a caminhonete em cima de uma das motos (...) Que nãos abe o nome dos comparsas (...) que afirma que é sua própria imagem bem como a de Robert, sendo que os outros indivíduos eram seus comparsas (...).”
(Robert de Jesus Macedo,
sic
, p. 9 do ID. 175740185)

Os adolescentes não foram ouvidos perante a autoridade judicial.

Por sua vez, a vítima Rosangela Betanin Santos Leal, sob o crivo do contraditório, explanou os fatos, no entanto não reconheceu os acusados, por estarem de capacete e de camiseta de manga comprida:

“Às 5:00 horas foi levar o seu esposo no trabalho, pois, ele iria viajar, e retornou para a sua casa. Aduziu que estava descendo a Rua 26 e, após passar em frente ao mercado Polo Centro, percebeu que motocicletas estavam lhe seguindo, momento em que acelerou e uma das motos tentou lhe ultrapassar e a pessoa que estava em cima da moto levou a mão na cintura, como se fosse pegar uma arma de fogo, momento em que jogou o carro em cima da motocicleta e derrubou a moto, tendo acelerado e ido para a sua casa. Relatou que, quando chegou em casa, ligou para seu esposo, dizendo que havia atropelado um motoqueiro que havia tentando lhe assaltar, momento em que seu esposo ligou para a polícia, lhe pegou em casa e levou até a Delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Informou que não viu a arma de fogo, apenas o rapaz levou a mão na cintura, daí não viu mais, pois, jogou a camionete para cima da moto. Que não sabe reconhecer os acusados, pois, estavam de capacete e camiseta de manga comprida, sendo que o que fez menção de estar armado estava com camisa de manga comprida xadrez. Informou que está traumatizada até hoje, em razão dos fatos.”
(transcrição da sentença)

Pois bem, o Relatório de Investigação, p. 16-25 do ID. 175740185 e 175740186, consta que
chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra informações de que Mayck França dos Santos, vulgo “Piu Piu”, estaria envolvido no crime de roubo em face da vítima Rosângela e, inclusive, estava à frente de outros roubos de caminhonetes na cidade de Tangará da Serra. Na sequência, a equipe policial empreendeu diligências e conseguiu identificar outros dois participantes da empreitada criminosa, sendo eles João Pedro Gonçalves dos Santos e Robert de Jesus Macedo, menores de idade à época dos fatos, os quais foram encontrados na residência de Mayck, vulgo “Piu Piu”. Ademais, naquele local também foram apreendidas um documento de identidade em nome de Mayck, uma munição calibre.38 com a “espoleta percutida” e algumas peças de roupas utilizadas pelos menores durante a prática delitiva.

Nesse relatório, através das imagens de câmeras de segurança, os investigadores concluíram que os apelantes Mayck e Maison participaram do delito, além dos adolescentes João Pedro e Robert de Jesus.

Todavia, nenhum investigador de polícia foi ouvido perante a autoridade judicial para confirmar o relatório, as investigações e as conclusões que chegaram.

Em juízo, apenas a vítima (que não reconheceu os criminosos), a avó do apelante Maison e os apelantes prestaram declarações.

Ademais, ao analisar as imagens da câmera de segurança não se consegue identificar os apelantes, como bem alegou a Defensoria Pública. Não bastasse, apesar de requerido pela defesa, não se juntou laudo e avaliação das imagens.

Nota-se que a fundamentação utilizada na sentença para condenar o apelante Mayck foi o fato de os menores terem sido encontrados em sua residência com as roupas utilizadas no crime, porém, tal fato não autoriza a ilação e a presunção de sua participação no delito.

Não se desconhece que a motocicleta que foi deixada para trás pelos criminosos – após a colisão com o veículo da vítima – estava em nome de Cleunice Maria Vargas, avó do apelante Maison, e era utilizada por ele. Cleonice noticiou o furto da motocicleta, conforme Boletim de Ocorrência.

Todavia, isso são indícios que não se confirmaram sob o crivo do contraditório.

Friso que o fato de o apelante Maison ter confessado o roubo de uma caminhonete dias após esses fatos não o faz autor deste delito.

Diante disso, entendo que há sérias restrições quanto à efetiva participação dos apelantes no injusto.

Ainda que haja probabilidade de que estivessem envolvidos na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, verifica-se que as provas produzidas no inquérito policial não foram judicializadas, de modo que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos apelantes.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal, consoante julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - ATO LIBIDINOSO NÃO PRESENCIADO - CRIANÇA DE 5 (CINCO) ANOS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTES [GENITORA E IRMÃS] – VERSÕES CONADITÓRIAS - INCERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DO DELITO - SENTENÇA INTEGRADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há ‘elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo’ (excertos da sentença).

‘Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”’(TJMT, Ap 155056/2012).

‘Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.’ (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042).”
(N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DA CONFISSÃO POR MEIO DE TORTURA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO INFORMAL – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado concorreu para a prática do crime, sobretudo diante da confissão informal feita a policiais militares, única prova que implica o réu no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória.”
(N.U 1002018-87.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PERTURBAÇÃO DA DO SOSSEGO E POLUIÇÃO SONORA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS NA FAZE JUDICIAL QUE NÃO ELIDE DÚVIDAS QUANTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CALIBRAGEM DO MEDIDOR DE RUÍDOS – APARELHO NÃO PERTENCENTE A POLÍCIA – ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a reforma da sentença para ver o réu condenado nas condutas indicadas na denúncia, diante da ausência de provas seguras a comprovar os delitivos praticados na data dos fatos, casos em que fragilizada as provas da materialidade e autoria, deve-se homenagear o princípio in dubio pro reo, com a manutenção da sentença absolutória em favor do réu.”
(N.U 0001114-45.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Em conclusão, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso, para absolver

Mayck França dos Santos e Maison Ferreira Vargas das imputações contidas na denúncia, com fundamento no

art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024